Tribunal: STF
Processo: ARE 1477263
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Thalyson Furtado Tavares interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ETAPA ATINENTE À ENTREGA E REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ENTREGA DE ATESTADO RETIFICADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPROVIMENTO DO APELO. 



    I – Comungando com a linha de entendimento adotada pelos Tribunais Superiores, se o edital do concurso prevê dia e hora para realização de determinada etapa, bem como os documentos necessários para tal, e candidato não os apresenta, só se deve admitir entrega posterior se houver previsão editalícia; 



    II – outrossim, o recorrente sequer juntou o atestado considerado inválido no dia do teste, mas anexou um novo, apresentado no dia seguinte, com a expressão ‘retificado’, de forma que não é possível aferir o suposto erro da administração pública, o que inviabializa a atuação do Poder Judiciário para coibir eventual ilegalidade;



    III – apelação improvida.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 2º, 5º, inciso XXXV, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Aduz que “a atitude do réu constituiu violação grave aos princípios norteadores da administração pública, tendo em vista o dever legal da Administração Pública em observar como alicerces os princípios da moralidade administrativa, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio da publicidade e princípio da igualdade, sem falar na função social do concurso”.



    Alega que “não deve prosperar a alegação infundada por parte do Estado de uma pretensa ofensa à separação dos Poderes, pois cabe ao Poder Judiciário analisar o atributo competência do ato administrativo, sem que tal fato venha interferir ou prejudicar a harmonia dos poderes; ao contrário, cabe ao Poder Judiciário reprimir qualquer irregularidade que porventura exista, como no caso em questão, em prol da preservação do interesse público”.



    Assevera que “o acórdão recorrido violou tais princípios, tendo em vista que não fora levado em consideração os parâmetros previstos no edital do certame em tela, bem como, se limitou o nobre julgador a supor que não restou demostrado o direito do Recorrente, quando a realidade dos fatos, conforme se observa fora juntado nos autos todos os meios de provas possíveis para comprovar a ilegalidade ou abusividade na conduta do demandado em eliminá-lo do certame, posto que o certame em comento fora inundado por irregularidades, de modo que o direito da recorrente de prosseguir no certame”.



    Salienta que, “o Estado ao não reconhecer o direito do recorrente, de outra forma, reconhecer outros candidatos de situação idêntica, fere-lhe de forma mortal em sua dignidade. Portanto, cabe ao judiciário remediar tal ato com fins de que o recorrente tenha a sua dignidade humana restabelecida com a manutenção deste no certame e seja convocado para as etapas subsequentes do certame e, caso aprovado, seja nomeado ao cargo de soldado da PMM”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 19/02/2024, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 335.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “Conforme relatado, os autos retornaram a esta Corte de Justiça para exame do caso à luz do Tema 335 de repercussão geral (RE 630733), no qual a Suprema Corte examinou ‘a possibilidade ou não, de remarcação de teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, a pedido do candidato, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada mediante documentação idônea’. 



    No referido tema, o STF decidiu que ‘[I]nexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica’. 



    Extrai-se do voto do em. Relator, Min. Gilmar Mendes, que no caso apreciado pela Suprema Corte o candidato não se submeteu ao teste de aptidão física na data designada pelo edital do concurso, ‘pois estava temporariamente incapacitado em virtude de doença (epicondilite gotosa no cotovelo esquerdo)’.



    Aqui, o candidato – que considerava-se apto a realizar a prova – compareceu no dia designado para o teste, contudo, não pôde prosseguir na realização do exame porque o documento (atestado) apresentado por ele foi rejeitado pela banca examinadora, sob o fundamento de que estava rasurado. Em razão disso é que ele pede que seja convocado para o curso de formação de soldados da polícia militar do Estado do Maranhão, ou, de forma subsidiária, que seja determinada uma nova data para a realização do teste de aptidão física.



    Ante o exposto, rogando vênias à Sua Excelência Min. Luís Roberto Barroso, mantenho a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que o Tema 335 de repercussão geral não é aplicável à espécie (distinção), e, via de consequência, determino a devolução dos autos à Suprema Corte”.



    Decido.



    De fato, a demanda ora em análise guarda particularidades que a distingue do Tema nº 335 da Repercussão Geral, razão pela qual deixo de aplicá-lo. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Pois bem. Narra a inicial que, após obter êxito na primeira etapa do certame para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o apelante fora convocado para entregar seus exames médicos que deveriam evidenciar sua aptidão para realizar o teste físico, porém o atestado médico não teria sido aceito pois estaria com rasuras.



    Como se vê, a controvérsia gira em torno de saber se o atestado medico de aptidão para a realização dos testes de avaliação da capacidade física laboral apresentado pela parte autora atendeu ou não ao estabelecido pelo Edital no 1/2017.



    Acerca do tema em foco, comungo do entendimento adotado pelos tribunais superiores, no sentido de não ser possível remarcação ou prorrogação de etapa do concurso, ainda que por motivo de força maior, exceto se previsto nas normas editalícias, ante a observância ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do certame, bem como do tratamento isonômico que deve ser dispensado a todos os candidatos.



    (...)



    In casu, em juízo de cognição sumária, analisando o teor do Edital n.º 1/17 do certame em questão (Id n.º 22784243), observo que, além da ausência de possibilidade de remarcação de data para realização de exames médicos, existe, ainda, previsão expressa de que o candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresenta-lo em desacordo com o subitem 10.7 do edital, será impedido de realizar o teste de aptidão física, sendo consequentemente eliminado do certame, como se vê no regramento inserto no item 10.8, in verbis: 



    (...)



    Ainda, o item 10.9 prevê que ‘o atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para a realização do teste de aptidão física. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento.’ 



    E assim, sendo verifico que, convocado para a prova física no dia 28 de janeiro de 2018, o apelante, munido de atestado médico em desconformidade com as normas editalícias acima expostas, não pode realizar o exame físico, razão pela qual no dia seguinte (29 de janeiro de 2018) buscou retificar o referido atestado (Id. 22774247), o que não foi aceito pela organização do concurso. 



    Nessa senda, não há que se falar em abusividade no caso em tela, como sustentado no parecer ministerial, pois, ante as peculiaridades da situação, entendo que a questão aqui deve ser analisada de forma objetiva. Assim, se o edital do concurso prevê dia e hora para realização de determinada etapa, bem como os documentos necessários para tal, e candidato não os apresenta, só deve admitir entrega posterior se houver previsão editalícia.



    Outrossim, consoante bem expôs o magistrado de 1º Grau, o apelante sequer juntou o atestado considerado inválido no dia do teste, mas um novo, apresentado no dia seguinte, com a expressão ‘retificado’, de forma que não é possível aferir o suposto erro da administração pública, o que inviabializa, ademais, a atuação do Poder Judiciário para coibir eventual ilegalidade.



    Nesses termos, cito trecho da sentença do magistrado:



    Em sede de réplica, o requerente argumentou que foi eliminado do concurso tão somente em razão da escrita do médico haver ocasionado a recusa do seu laudo, mas que o documento efetivamente atestava a aptidão do candidato para se submeter a avaliação de capacidade física. 



    As alegações do autor e a documentação anexada, revelam que não ficou demonstrado o suposto erro da administração pública, vez que o demandante não anexou ao processo o atestado médico que provocou o seu impedimento de realizar o teste físico, mas um outro atestado obtido com o mesmo médico contendo a afirmação de que o anterior era verdadeiro. 



    De fato, ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Codigo de Processo Civil, dessa forma, diante da ausência no processo do documento que supostamente provocou a exclusão do candidato, o qual necessariamente deveria ter sido juntado pelo demandante, fica inviabilizada a atuação do Poder Judiciário no caso para coibir eventual ilegalidade, afronta aos princípios constitucionais administrativos ou mesmo violação do interesse público. (Id. 22784276)



    Destarte, diante da ausência de abusividade na conduta da administração pública, não há que se falar aqui em direito do apelante à convocação para curso de formação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos e da análise das cláusulas do edital que regulou o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso Público. Teste de aptidão física. Atestado médico. Reconhecimento de firma. Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou a sentença de improcedência da ação. 2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 3. Hipótese em que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Corte. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.460.404/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 08/01/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Atestado médico em desacordo com o edital. Cláusulas editalícias e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 994.860/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/02/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 e 454/STF. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do edital, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 963.750/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/08/2022)” (ARE nº 963.750/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/2016).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso Público. Atestado médico fora dos padrões previstos no edital. 3. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 4. Necessidade do reexame de fatos e provas e de normas editalícias. 5. Incidência das Súmulas 279, 454 e 636 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter protelatório. 7. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 920.222/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/02/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente